Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-70.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. TENTATIVA DE PROTEGER O ACUSADO. RECONCILIAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Não há falar em ausência de fundamentação da sentença quando as questões trazidas são devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, em observância ao comando do art. 93, IX da Constituição Federal e aos requisitos dos artigos 155 e 381 do Código de Processo Penal.
2. É cediço ser o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, crime de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção de causar o mal prometido.
3. É comum, em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a tentativa da vítima de amenizar a penalidade imposta ao acusado, sobretudo depois de transcorrido lapso temporal razoável e quando o casal se reconcilia e/ou possui filhos em comum, devendo ser especialmente valorado o teor do depoimento prestado em sede policial, desde que corroborado pelo conjunto probatório existente nos autos.
4. As mensagens remetidas pelo réu foram suficientes para incutir na vítima o fundado temor de mal injusto e grave, levando-a a buscar auxílio policial e do Poder Judiciário, ao requerer a concessão de medidas protetivas de urgência.
5. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.